Tribunal: TCU
Processo: 009.194/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10753/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de interesse de Marcia Cristina Ferreira Dias , no cargo de Técnico Judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT, encaminhado a este Tribunal para apreciação, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora propôs a legalidade e o registro do ato, mesmo tendo identificado a ilegalidade na concessão de vantagem de quintos, em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998, uma vez que tal benefício está amparado por decisão judicial transitada em julgado (ação coletiva 2004.34.00.048565-0), o que, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, autoriza a continuidade do seu pagamento sem a absorção futura da rubrica; considerando que o Ministério Público de Contas, pelas mesmas razões, manifestou-se pela ilegalidade do ato e sugeriu o seu registro, em caráter excepcional, com fundamento no inciso II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do seu Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353, de 22/3/2023, dispõe que o Tribunal considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Marcia Cristina Ferreira Dias e conceder-lhe registro excepcional, com base no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023. 1. Processo TC- Processo 009.194/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marcia Cristina Ferreira Dias (CPF XXX.005.761-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.